Tribunal: STJ
Processo: 0001255-84.2012.8.26.0062
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2172095 - SP(2024/0358883-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
MARINA CORDOVIL LANNES - RJ225604
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
AGRAVANTE
: POSTO SÃO CRISTOVÃO DE BARIRI LTDA
AGRAVANTE
: AURELIO JORGE TEIXEIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
EVANDRO DEMETRIO - SP137172
HUMBERTO PASTRELLO - SP249035
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
RECORRIDO
: POSTO SÃO CRISTOVÃO DE BARIRI LTDA
RECORRIDO
: AURELIO JORGE TEIXEIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
EVANDRO DEMETRIO - SP137172
HUMBERTO PASTRELLO - SP249035
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
MARINA CORDOVIL LANNES - RJ225604
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE POSTO DE
COMBUSTÍVEIS.
DANO
AMBIENTAL.
VAZAMENTO
DE
COMBUSTÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E
JUROS MORATÓRIOS.
7/STJ.
DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. ÔNUS
ART. 406
SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA SUBSTANCIAL DA PARTE
AUTORA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser afastada quando o
Tribunal de origem, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente,
examina e fundamenta, de maneira clara e suficiente, as questões que lhe foram
submetidas, não havendo que se falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, que, com base na análise do acervo
fático-probatório e das cláusulas contratuais, reconheceu a existência de culpa
concorrente entre a comodante (recorrente) e o comodatário (recorrido) pelo dano
ambiental, bem como a proporção da responsabilidade de pagamento da multa
administrativa atribuída a cada parte, encontra óbice no reexame de fatos, provas e
termos do contrato, vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55872208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d05ff23-41fc-4570-a0c5-df7626774ba0

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a taxa de juros moratórios a que
se refere o
do Código Civil de 2002 é a Taxa SELIC, sendo vedada sua
art. 406
cumulação com qualquer outro índice de correção monetária. Acórdão recorrido
reformado no ponto para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para o
cálculo dos juros de mora.
4. Havendo reforma substancial da sentença pelo Tribunal de segunda instância, com
o decaimento significativo da parte autora em seus pedidos, impõe-se a redistribuição
dos ônus da sucumbência para que reflitam adequadamente a vitória e a derrota de
cada litigante, em observância ao disposto no
caput, do Código de Processo
art. 86,
Civil.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d05ff23-41fc-4570-a0c5-df7626774ba0

RECURSO ESPECIAL No 2172095 - SP(2024/0358883-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
MARINA CORDOVIL LANNES - RJ225604
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
AGRAVANTE
: POSTO SÃO CRISTOVÃO DE BARIRI LTDA
AGRAVANTE
: AURELIO JORGE TEIXEIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
EVANDRO DEMETRIO - SP137172
HUMBERTO PASTRELLO - SP249035
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
RECORRIDO
: POSTO SÃO CRISTOVÃO DE BARIRI LTDA
RECORRIDO
: AURELIO JORGE TEIXEIRA
ADVOGADOS
: CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
EVANDRO DEMETRIO - SP137172
HUMBERTO PASTRELLO - SP249035
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
MARINA CORDOVIL LANNES - RJ225604
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE POSTO DE
COMBUSTÍVEIS.
DANO
AMBIENTAL.
VAZAMENTO
DE
COMBUSTÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E
JUROS MORATÓRIOS.
7/STJ.
DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. ÔNUS
ART. 406
SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA SUBSTANCIAL DA PARTE
AUTORA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser afastada quando o
Tribunal de origem, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente,
examina e fundamenta, de maneira clara e suficiente, as questões que lhe foram
submetidas, não havendo que se falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, que, com base na análise do acervo
fático-probatório e das cláusulas contratuais, reconheceu a existência de culpa
concorrente entre a comodante (recorrente) e o comodatário (recorrido) pelo dano
ambiental, bem como a proporção da responsabilidade de pagamento da multa
administrativa atribuída a cada parte, encontra óbice no reexame de fatos, provas e
termos do contrato, vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55553494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: ec60e78b-ecf5-4c4d-ae17-021f846ca567

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a taxa de juros moratórios a que
se refere o
do Código Civil de 2002 é a Taxa SELIC, sendo vedada sua
art. 406
cumulação com qualquer outro índice de correção monetária. Acórdão recorrido
reformado no ponto para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para o
cálculo dos juros de mora.
4. Havendo reforma substancial da sentença pelo Tribunal de segunda instância, com
o decaimento significativo da parte autora em seus pedidos, impõe-se a redistribuição
dos ônus da sucumbência para que reflitam adequadamente a vitória e a derrota de
cada litigante, em observância ao disposto no
caput, do Código de Processo
art. 86,
Civil.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VIBRA ENERGIA
com base
S/A,
na alínea "a" do
III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fls. 2.486-2.487):

APELAÇÃO CÍVEL – Indenização – Preliminares – Sentença extra petita e ultra
petita que se confundem com o mérito do reclamo. Culpa Recíproca –
Reconhecimento – A manutenção do tanque de gasolina é obrigação de ambas
partes – Dano ambiental que estabelece o dever das partes para que não ocorra.
Dano Moral – Rejeição – A efetiva participação dos autores para a ocorrência do
dano impede o reconhecimento de ser devido o dano moral. Lucros Cessantes –
Rejeição – Impossibilidade de se determinar a proporção da ação de cada parte
para a existência do dano. Multa da Cetesb – Obrigação devida por ambos na
medida estipulada na sentença – Manutenção. Apelo provido parcialmente.

Os embargos de declaração opostos pela recorrente (fls. 2.530-2.533) e
pelos recorridos (fls. 2.499-2.502) foram rejeitados. O segundo recurso de embargos
de declaração oposto pelos recorridos não foi conhecido (fls. 2.540-2.542).
Nas razões do recurso especial (fls. 2.579-2.600), a parte recorrente aponta
violação dos arts. 1.022, incisos I e II, 489, § 1o, IV, e 86 do Código de Processo Civil;
e 186, 406, 582, 927 e 945 do Código Civil. Sustenta, em síntese, que houve negativa
de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem, mesmo instado por meio de
embargos de declaração, teria se omitido e incorrido em contradição ao não se
manifestar sobre a manutenção da condenação de forma desproporcional mesmo com
o reconhecimento da culpa concorrente, a necessidade de aplicação da Taxa SELIC e
o arbitramento dos honorários em patamar máximo em favor da parte que sucumbiu
majoritariamente; não estão presentes os requisitos para a configuração de sua
responsabilidade civil, uma vez que a obrigação de conservação dos equipamentos
cedidos em comodato, nos termos do
do Código Civil, seria da parte
art. 582
comodatária, ora recorrida. Argumenta que a contaminação ambiental decorreu da
negligência dos próprios recorridos, que continuaram a exercer atividades
potencialmente poluidoras mesmo após a ciência do dano; subsidiariamente, caso se
entenda pela culpa concorrente, a responsabilidade pelo pagamento da multa
administrativa deve ser dividida de forma igualitária entre as partes, conforme o art. 945
Documento eletrônico VDA55553494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: ec60e78b-ecf5-4c4d-ae17-021f846ca567

do Código Civil, e não na proporção de
para a recorrente e
para os recorridos,
2/3
1/3
porquanto a conduta da parte recorrida foi determinante para a ocorrência do dano; o
acórdão recorrido violou o
do Código Civil, ao afastar a aplicação da Taxa
art. 406
SELIC como índice de juros moratórios e correção monetária; houve ofensa ao art. 86
do Código de Processo Civil, pois os recorridos sucumbiram da maior parte de seus
pedidos, sendo indevida a condenação da recorrente ao pagamento de honorários
sucumbenciais no patamar de 15% sobre o valor da condenação, ao passo que os
recorridos, majoritariamente vencidos, foram condenados em verba honorária inferior.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial, conforme
certidão de fl. 2.630.
O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (fls. 2.652-2.653).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação de indenização por danos materiais e
morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por POSTO SÃO CRISTÓVÃO DE
BARIRI e outros em face de VIBRA ENERGIA
(sucessora da Petrobras
S/A
Distribuidora
). Narram os autores que firmaram com a ré contratos de locação de
S/A
imóvel, sublocação e promessa de compra e venda mercantil, no qual a ré cedeu, em
regime de comodato, tanques e equipamentos para a comercialização de
combustíveis. Alegam que a ré foi negligente na manutenção desses equipamentos, o
que causou vazamentos e contaminação ambiental, resultando na aplicação de multas
pela CETESB e no encerramento de suas atividades comerciais.
O juízo de primeira instância, em sentença de fls. 2.294-2.305, julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de: a)
do
2/3
valor da multa imposta pela CETESB (500 UFESPs); b)
dos lucros cessantes, a
2/3
serem apurados em liquidação de sentença; e c) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a
título de danos morais. O magistrado reconheceu a culpa concorrente das partes,
atribuindo a proporção de
à ré, por descumprimento do dever contratual de
2/3
manutenção dos equipamentos, e
aos autores, em razão da operação inadequada
1/3
do posto. Os honorários advocatícios foram fixados em 20% do valor da condenação
para os patronos dos autores e em R$ 10.000,00 para os patronos da ré.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação da ré,
deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de lucros
cessantes e danos morais, mantendo apenas a condenação relativa a
da multa
2/3
administrativa.
Quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional, o recurso não merece
prosperar. Para melhor compreensão do julgamento é necessário analisar, inclusive, a
sentença, que se manifestou quando aos pontos alegados como omissos nos
seguintes termos (fls. 2.297 - 2.302):

Documento eletrônico VDA55553494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: ec60e78b-ecf5-4c4d-ae17-021f846ca567

Produzida a prova pericial, o laudo de fls.
apontou as seguintes
1596/1597
conclusões:
"C. Conclusões Outrora , as águas subterrâneas foram contaminadas
principalmente pelo vazamento de combustíveis em tanque de estocagem e
tubulação subterrâneos. Os tanques eram de parede simples e as simples de
abastecimento de aço galvanizado , equipamentos que são suscetíveis a corrosão.
Vale ressaltar, que outros fatores podem ter contribuído para essa contaminação :
o controle do estoque de combustíveis era realizado por régua graduada, os
produtos eram descarregados direto nos bocais, as bombas não possuíam os
sistemas e tecnologias dos modelos atuais, a pista de abastecimento não foi
construída em concreto armado , ausente de canaletas , separador água e óleo
entre outros sistemas de controle previstos pela NBR 13786.
Conforme o resultado apresentado no estudo produzido pela AMBITERRA, a
amostra do poço
registrou a concentração de 14
da substância
S02/PM
ug/L
Benzeno (C6H6) em que ultrapassou o máximo permitido pelas normas
ambientais. A agência CETESB do município de
recebeu e aceitou este
Bauru/SP
relatório , tomou as providências cabíveis e considerou a área como contaminada
e com risco confirmado.
A recente investigação de passivos ambientais constatou que as amostras de solo
não apresentaram hidrocarbonetos de petróleo, indicando apenas, a presença de
fase livre no poço que foi perfurado pela AMBITERRA, renomeado pela SOS
AMBIENTAL como S-01. Pelas condições topográficas da área, esperava- se que
o contaminante fosse percolado para as cotas inferiores e não a montante . Os
novos poços de monitoramento instalados permaneceram secos desde a
perfuração até a visita da empresa PROMATEC. De acordo com os estudos
anteriores, acreditava-se que as sondagens iriam atingir o lençol freático aos 15
metros.
Para o esclarecimento do caso , recomenda- se uma nova investigação (Fase 2)
com perfurações mais profundas e preferencialmente no período de cheias,
visando apurar de fato a presença dos contaminantes nas águas subterrâneas ,
pois, somente um poço de monitoramento foi amostrado. Conclui-se que o solo
está livre de contaminação e que os dados são insuficientes para afirmar se as
águas subterrâneas continuam ou não contaminadas" (grifei).
(...)

Para o esclarecimento do caso , recomenda- se uma nova 0 © investigação (Fase
2) com perfurações mais profundas e preferencialmente no período de cheias,
visando apurar de fato a presença dos contaminantes nas águas subterrâneas ,
pois, somente um poço de monitoramento foi amostrado. Conclui-se que o solo
está livre de contaminação e que os dados são insuficientes para afirmar se as
águas subterrâneas continuam ou não contaminadas" (grifei).
Dentro dessa linha de considerações, é mister delinear os pressupostos da
pressupostos da responsabilidade civil contratual são a existência de contrato
válido (o que não se discute nos autos), a inexecução do contrato, o dano e o nexo
causal.
Presentes esses pressupostos, haverá obrigação de reparar o dano, conforme
do CC.
art. 186
Com efeito, o contrato de fl. 91 especificava ser responsabilidade da requerida a
"manutenção e instalação' dos equipamentos.
Registro, no aspecto, que sequer seriam válidas disposições em sentido diverso',
pois tais obrigações diziam respeito ao próprio objeto do contrato de comodato,
tudo em respeito à boa- fé objetiva (CC, arts. 113 e 422).
Documento eletrônico VDA55553494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: ec60e78b-ecf5-4c4d-ae17-021f846ca567

E, no caso dos autos, a requerida não se desincumbiu de tal dever, pois apesar de
ciente dos transtornos vivenciados pelo Posto requerente (em razão da falha nos
tanques de combustíveis e bombas), não ofertou a manutenção adequada, e
somente os retirou do estabelecimento por força de decisão judicial.
Assim, deve responder pelos danos que a inexecução contratual, nesse ponto,
causou aos requerentes.
Ocorre, porém, que os prejuizos sofridos pelos requerentes (pagamento de multas
por infrações ambientais e impedimento de continuidade do exercício da atividade
empresarial) decorreram de um dano anterior (o dano ambiental ), causado por
ambas as partes, em verdadeira concorrência de culpas (art. 945 do CC).
Como se observou anteriormente, e aqui se reitera, a contaminação pretérita
decorreu, de forma principal, por vazamento de combustíveis em tanque de
estocagem e tubulação subterrâneos . Aqui, a culpa da ré, pelo descumprimento
de obrigação contratual que lhe incumbia (art. 186 do CC).
No entanto, também houve culpa da parte autora — ainda que em menor extensão
-, do dano de V pois as outras circunstâncias causadoras ambiental (estoque
combustíveis realizado por régua graduada; produtos descarregados direto nos
bocais; pista de abastecimento não construída em concreto armado; ausência de
canaletas e separador de água e óleo; dentre outros sistemas de controle previstos
pela NBR 13786) eram de sua responsabilidade, à míngua de previsão contratual
em contrário.
Diante do exposto, reconheço a existência de culpa concorrente, que atribuo à
razão de
para a requerida, e
para a requerente, (art. 945 do CC),
2/3
1/3
ressaltando que a decisão, em ações como a da espécie, deve definir desde logo a
extensão da obrigação (art. 491 do CPC).

O Tribunal de origem no acórdão de julgamento da apelação, se manifestou
(fl. 2.491):

Por derradeiro, quanto à responsabilidade da multa, fica ela mantida, pois resulta
da não atuação de ambas as partes. O percentual fixado,
parece adequado e
2/3,
as verbas acessórias são mantidas.
Em suma, dos pedidos formulados, somente é mantido o pagamento de percentual
da multa imposta pela Cetesb.
As custas e despesas processuais serão arcadas na forma da sentença. Já em
relação a verba honorária, é mantida a devida pela requerida, pois fixada
no máximo e aquela que será paga pela ré, tendo em conta a impossibilidade de
fixação por equidade é determinada em 15% sobre o valor da condenação.

Instado, novamente se manifestou no julgamento dos embargos de
declaração (fls. 2.532-2.533):

Neste caso, ao afirmar que ambas as partes agiram com culpa, foi solucionada a
questão.
(...)
Ora, neste caso, o fato de ter-se mantido o percentual para o pagamento não se
opõe àquela imposição, posto que somente ocorreu juízo da quantia com que cada
uma das partes arcará.
A taxa Selic não vem sendo aplicada nesta Corte, tendo em conta a incidência da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Por último, a embargante pede a alteração da verba de sucumbência que foi
mantida no seu patamar máximo.
Documento eletrônico VDA55553494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: ec60e78b-ecf5-4c4d-ae17-021f846ca567

Não há qualquer nódoa nesta decisão, uma vez que, tendo sido reconhecida a
culpa concorrente, é justa a divisão efetuada na sentença.

O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, manifestou-se
de forma clara sobre os pontos tidos por omissos e contraditórios. Consignou
expressamente que o tema da responsabilidade concorrente foi decidido e que a
manutenção do percentual de
para o pagamento da multa decorreu de um juízo
2/3
sobre a quantia com que cada parte deveria arcar. Afirmou, ainda, que a Taxa Selic
não vinha sendo aplicada por aquela Corte e que a distribuição dos honorários foi
considerada justa.
Verifica-se que as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada. O fato de o julgamento ter
sido contrário aos interesses da recorrente não configura, por si só, negativa de
prestação jurisdicional. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna ao julgado, entre suas premissas e a conclusão, o que não se
evidencia na hipótese. Afasta-se, portanto, a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
A recorrente defende a ausência de sua responsabilidade, imputando à
parte recorrida a culpa exclusiva pelo dano ambiental, com base no dever de guarda
do comodatário previsto no
do Código Civil. Subsidiariamente, pleiteia a
art. 582
divisão igualitária da responsabilidade, nos termos do
do mesmo diploma legal.
art. 945
O Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu pela existência de culpa concorrente. A sentença, mantida nesse ponto,
detalhou que a contaminação pretérita decorreu, de forma principal, do vazamento de
combustíveis dos tanques e tubulações, cuja manutenção incumbia à ré, nos termos do
contrato firmado entre as partes, mas também de fatores concorrentes de
responsabilidade dos autores, como a forma de controle de estoque e a ausência de
infraestrutura adequada na pista de abastecimento.
Rever tal conclusão para afastar a responsabilidade da recorrente ou para
redefinir a proporção da culpa de cada parte demandaria, necessariamente, o reexame
do contrato e de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, a teor do
disposto nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão recorrido
fundamentou a concorrência de culpas na inércia de ambas as partes: a comodante
(recorrente) em inspecionar e manter os equipamentos e a comodatária (recorridos)
em tomar providências para evitar a progressão do dano. Aferir quem teve a "melhor
oportunidade" para evitar o dano ou se a conduta de uma parte foi mais "decisiva" que
a da outra é matéria que escapa à competência desta Corte.
Incide, no ponto, o óbice das Súmulas 5 e
afastando-se, portanto a
7/STJ,
alegação de violação aos arts. 186, 582, 927 e 945 do Código Civil
A recorrente pleiteia a reforma do acórdão para que a atualização do débito
se dê exclusivamente pela Taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção
monetária, por violação ao
do Código Civil. O Tribunal de origem manteve a
art. 406
Documento eletrônico VDA55553494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: ec60e78b-ecf5-4c4d-ae17-021f846ca567

sentença que determinou a incidência de correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP e juros de mora de 1% ao mês.
Esclareço que a taxa a que se refere o artigo 406 do
é a Selic,
CC/2002
vedada sua cumulação com índices de correção monetária. Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 406
CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO
DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O
do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a
art. 406
SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a
taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional".
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o
principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição
Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades
competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário
pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem,
também, submeter-se ao referido índice, por força do
do CC.
art. 406
3. O
da
ao alterar o teor do
I, da

art. 13
Lei 9.065/95,
art. 84,
Lei 8.981/95,
determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a
SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor
para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que
envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e
obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora,
conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional,
sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no
do Código Civil de
art. 406
2002.
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma
economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante,
prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes
de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de
elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde
a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação
relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no
§ 1o,
art. 161,
do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário
em geral. Diferentemente, a norma do
do CC determina mais
art. 406
especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos
impostos federais, espécie do gênero tributo.
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do
julgamento do
no qual se deu provimento àqueles embargos
EREsp 727.842/SP,
de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados
internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido
dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em
e publicado no DJe de
8/9/2008
). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente
20/11/2008
com o sistema normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA55553494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: ec60e78b-ecf5-4c4d-ae17-021f846ca567

(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão
REsp n. 1.795.982/SP,
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
23/10/2024.

Importante destacar que, em período em que incidem correção monetária e
juros de mora, vale dizer, quando os encargos incidem cumuladamente, deve ser
aplicada a taxa Selic, isoladamente. Quando a correção monetária e os juros de mora
incidem em períodos distintos, isto é, no caso em que os encargos não incidem
cumuladamente (há incidência de apenas um dos encargos: juros de mora ou correção
monetária), deve ser aplicada, quanto ao período de incidência exclusiva de juros de
mora, a taxa Selic, deduzida a correção monetária. Confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. [...].
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a
Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e
atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros
utilizados pela perícia judicial. [...].
5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros
moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica
de outro índice no título transitado em julgado. [...].
7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic
em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua
acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. [...].
"A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há
determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação
com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver
cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência
dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas
antes da alteração legislativa". [...]. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.059.743/RJ,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
)
20/2/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM ABSTENÇÃO
DE USO INDEVIDO DE MARCA. CONTRAFAÇÃO DA MARCA "INSULFILM".
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NO STJ. TERMO INICIAL
DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E
362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
[...].
3. Na hipótese, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, e a correção
monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em
que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a Taxa Selic.
4. Agravo interno provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.518.445/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2019,
10/6/2019.

No caso vertente, o acórdão recorrido determinou que no cálculo da
condenação incidam, juros de mora na base de 1% (um por cento) ao mês. Nesse
aspecto, o acórdão recorrido merece reforma, pois não está em consonância com a
jurisprudência do STJ, acima demonstrada. Na verdade, a aplicação da taxa Selic é
Documento eletrônico VDA55553494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: ec60e78b-ecf5-4c4d-ae17-021f846ca567

devida a partir da vigência do
sem cumulação com índices de correção
CC/2002,
monetária. Assim, não está correta a aplicação de juros de mora de 1% ao mês.
Por fim, a recorrente alega violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 86
ao argumento de que os recorridos decaíram da maior parte de seus pedidos, o que
justificaria a inversão dos ônus sucumbenciais ou, ao menos, uma distribuição mais
equânime.
O acórdão recorrido, ao dar parcial provimento à apelação da ré, afastou as
condenações por danos morais e lucros cessantes, mantendo apenas a condenação
relativa a uma fração da multa administrativa. É evidente, portanto, a sucumbência
recíproca. Contudo, o Tribunal de origem, de forma pouco clara, consignou que "em
relação a verba honorária, é mantida a devida pela requerida, pois fixada no máximo e
aquela que será paga pela ré, tendo em conta a impossibilidade de fixação por
equidade é determinada em 15% sobre o valor da condenação" (fl. 2.492).
A sentença havia condenado a ré a pagar honorários de 20% sobre o valor
da condenação e os autores a pagar R$ 10.000,00 aos patronos da ré. O acórdão, ao
que parece, manteve a obrigação da ré (recorrente) e alterou a dos autores (recorridos)
para 15% sobre o valor da condenação.
Com a reforma do julgado em segunda instância, que resultou em
sucumbência substancial da parte autora, a qual obteve êxito em apenas uma pequena
parte de seus pedidos (pagamento de
da multa), a distribuição dos ônus
2/3
sucumbenciais deveria ter sido ajustada para refletir a nova realidade do processo.
Dessa forma, o recurso merece provimento no ponto para que os ônus da
sucumbência sejam redistribuídos. Considerando que os autores decaíram dos
pedidos de danos morais, lucros cessantes e da obrigação de fazer de
descontaminação, obtendo provimento apenas no ressarcimento parcial da multa,
arcarão com 75% das custas e despesas processuais, e a ré com os 25% restantes.
Quanto aos honorários advocatícios, condeno os autores a pagarem aos
patronos da ré honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré
(correspondente ao valor das condenações por danos morais e lucros cessantes que
foram afastadas). Condeno a ré a pagar aos patronos dos autores honorários de 10%
sobre o valor da condenação (referente aos
da multa administrativa).
2/3
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa Selic, sem cumulação
com eventual correção monetária no período em que aplicados
cumulativamente e redistribuir os ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação
supra.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:13
Código de Controle do Documento: ec60e78b-ecf5-4c4d-ae17-021f846ca567

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.172.095 / SP
Número Registro: 2024/0358883-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012558420128260062 0620120120012553 12558420128260062 201501478198 620120120012553
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
MARINA CORDOVIL LANNES - RJ225604
AGRAVANTE
: POSTO SÃO CRISTOVÃO DE BARIRI LTDA
AGRAVANTE
: AURELIO JORGE TEIXEIRA
ADVOGADOS
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
HUMBERTO PASTRELLO - SP249035
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
RECORRIDO
: POSTO SÃO CRISTOVÃO DE BARIRI LTDA
RECORRIDO
: AURELIO JORGE TEIXEIRA
ADVOGADOS
: EVANDRO DEMETRIO - SP137172
CÉSAR JOSÉ DE LIMA - SP162493
HUMBERTO PASTRELLO - SP249035
LEONARDO ANTÔNIO DE LIMA MUSEGANTE - SP280797
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
Documento eletrônico VDA55854994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 80bc818b-2009-4ad8-8f4e-5a4a2352188e

FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
MARINA CORDOVIL LANNES - RJ225604
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 80bc818b-2009-4ad8-8f4e-5a4a2352188e